Tribunal: TJDFT
Processo: 0729928-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DE DEVEDOR E BEM ALIENADO. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SISBAJUD PARA PESQUISA DE ENDEREÇOS. POSSIBILIDADE ANTES DA CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada com base em contrato garantido por alienação fiduciária, que indeferiu o pedido de pesquisa de endereços da parte ré por meio do sistema SISBAJUD. A negativa fundamentou-se na ausência de previsão legal para utilização da ferramenta em momento anterior à citação. A agravante alega que, mesmo com a liminar deferida, as diligências foram infrutíferas e que a pesquisa eletrônica é medida legítima e necessária para viabilizar o cumprimento da ordem judicial. A decisão agravada foi suspensa em sede de tutela de urgência e, posteriormente, reformada pelo colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a utilização do sistema SISBAJUD para a pesquisa de endereços da parte ré, em fase anterior à citação, quando frustradas as diligências ordinárias, em ação de busca e apreensão ajuizada com base no Decreto-Lei no 911/1969.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação nas ações de busca e apreensão reguladas pelo Decreto-Lei no 911/1969 somente ocorre após o cumprimento da liminar de apreensão, sendo a localização do bem e do devedor condição essencial ao prosseguimento regular do feito.

4. A negativa de acesso aos sistemas eletrônicos de apoio à atividade jurisdicional, como o SISBAJUD, quando frustradas as diligências tradicionais, compromete a efetividade da tutela de urgência e esvazia a liminar já deferida.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização dos sistemas SISBAJUD, Infojud e Renajud para localização de pessoas e bens antes da citação, considerando-os instrumentos legítimos para assegurar a efetividade da jurisdição e a duração razoável do processo.

6. A presença da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano de difícil reparação justifica a reforma da decisão agravada, para viabilizar o cumprimento da medida liminar já concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a utilização do sistema SISBAJUD para a pesquisa de endereços da parte ré em fase anterior à citação, quando frustradas as diligências convencionais, em ação de busca e apreensão regulada pelo Decreto-Lei no 911/1969.

2. A efetividade da tutela de urgência e a duração razoável do processo justificam o uso de ferramentas eletrônicas para viabilizar o cumprimento da liminar de apreensão.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.582.421/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma.